Tribunal: STF
Processo: HC 100351
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA  DEFICIÊNCIA DA 
   DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEFESA. DIFERENÇAS. NULIDADE PROCESSUAL 
   NÃO CARACTERIZADA. AMPLA DEFESA . ALEGAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE 
   REVER O CONJUNTO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA CONTIDA DO 
   HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. Naquelas situações em que a 
   deficiência da defesa evidencia    descaso, falta de iniciativa e 
   desinteresse pela realização de diligências cabíveis, é possível 
   equiparar esse tipo de deficiência à total ausência de defesa 
   técnica (Súmula 523/STF).
2. No caso, não há nenhuma esqualidez na 
   assistência técnica do paciente. Assistência que se esmerou na 
   absolvição do acusado, inclusive quanto à alegação de não autoria, 
   constante do interrogatório do acusado. 
3. Não há como acatar, na 
   via processualmente contida do habeas corpus, a tese defensiva de 
   falta de provas para a condenação do paciente. É que a Constituição 
   Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus (inciso LXVIII do art. 
   5º), autoriza o respectivo manejo "sempre que alguém sofrer ou se 
   achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
   locomoção". Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu 
   discurso normativo pela seguinte forma: "por ilegalidade ou abuso de 
   poder". Saltando aos olhos que ilegalidade e abuso de poder não se 
   presumem, pois, aí, a presunção é exatamente inversa. E, nesse caso, 
   ou os autos dão conta de uma vistosa violência indevida, de um 
   cerceio absolutamente antijurídico, seja por abuso de poder, seja 
   por ilegalidade, ou do habeas corpus não se pode socorrer o 
   paciente. Donde a dificuldade de, na via processual estreita do 
   habeas corpus, rever todo o acervo fático-probatório do 
   processo-crime para perquirir se as provas a que se reportaram as 
   instâncias precedentes são ou não suficientes para sustentar a 
   condenação. Até porque a pretensão absolutória foi rechaçada 
   inclusive em sede de revisão criminal. 
4. Ordem denegada.